Tribunal: STF
Processo: RE 255245
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Se o recurso extraordinário
foi interposto apenas pela letra "a" do inciso III do art. 102 da
Constituição sem o prequestionamento da questão constitucional, não
pode ele ser, com base nela, conhecido.
- Igualmente não pode ser
conhecido pela letra "c" do referido inciso, se não foi ela invocada
 pelo recorrente.
- Recurso extraordinário não conhecido.